Tribunal: TJPA
Processo: 0807998-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807998-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADELCINO BARBOSA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 121, CAPUT, E ART. 121, CAPUT C/C ART. 14, INCISO II DO CP
. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a alegação de
ausência de audiência de custódia
, pois há os autos despacho (ID 19553810) do Juízo esclarecendo a impossibilidade de realização da audiência em face da situação de saúde do paciente, estando por ora, justificada a sua não realização. Outrossim a Audiência de custódia já foi realizada na data marcada, conforme consta do documento juntado a ID 19766661 – Págs. 253/255.

2. Inadequada a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria cometido o crime de homicídio e tentativa de homicídio contra duas vítimas, e na busca de se furtar a prisão apresentou documento falso, havendo dúvidas quanto a sua real identidade.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

3. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

4. Ordem conhecida e, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 18 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

DESA
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
ADELCINO BARBOSA DE CASTRO ou ADELSON BARBOSA DE CASTRO
, contra ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, nos autos do processo nº

0800111-67.2024.8.14.0058.

Consta da impetração, que foi determinada a prisão do paciente, sob o fundamento de que “o local de ocorrência dos crimes é de difícil acesso, o indiciado não apresentou documento de identificação e não comprovou possuir residência fixa, motivos pelo quais se infere que, caso permaneça em liberdade, poderá se evadir do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal.”.

Esclarece que no dia 01/04/2024, por volta das 16h, em uma propriedade rural localizada próximo à Vila Iatata (Zona Rural do município de Senador José Porfírio), a vítima de prenome Valdemir teria sido morta com uma facada no pescoço e seu irmão Valdineis teria sofrido tentativa de homicídio, sendo o suposto autor do crime ADELSON BARBOSA DE CASTRO, conhecido como “Madruga”.

Ressalta que no momento da prisão observou-se que o acusado possuía diversas lesões de projéteis de arma de fogo, com múltiplas perfurações. Sendo assim, foi encaminhado com urgência para unidade hospitalar, com classificação de risco URGÊNCIA, apresentando FRATURA EXPOSTA DE TERÇO DISTAL DA ULNA E TIBIA COM FRATURA EM PLANALTO TIBIAL. Estando atualmente no Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), tendo sido solicitado pela defesa prontuário médico atualizado, o qual ainda não foi disponibilizado, ressaltando que a impetrante tomou conhecimento de que em razão da demora em proceder-se a realização do procedimento cirúrgico, o quadro é IRREVERSÍVEL e o paciente ficará com sequelas durante toda a vida.

Afirma que a prisão do paciente foi fundamentada com base na ausência de documentos de identificação e de residência fixa. No entanto, é importante destacar que toda a família do paciente reside na Rua dos Bandeirantes, n° 2550, Bairro Aeroporto, Lajeado/TO, este endereço é conhecido e estável, o que desqualifica a alegação de falta de residência fixa. Além disso, o paciente estava em SJP/PA para trabalhar, mas deseja retornar ao convívio da família, o que demonstra seus fortes laços com a comunidade e sua disposição em permanecer na região.

Aduz que que apesar da prisão ter ocorrido no dia 07 de abril de 2024, a audiência de custódia até o momento não foi realizada, sendo designada para o dia 15 de maio de 2024 às 13:00 conforme decisão do Juízo a quo em anexo, ou seja, mais de um mês após o cumprimento do mandado de prisão, razão pela qual resta configurado nítido constrangimento ilegal, ensejando a impetração do presente writ.

Sustenta que estando o paciente ADELCINO BARBOSA DE CASTRO sofrendo iminente violação ao seu direito de locomoção, cabível a concessão do presente writ.

Assevera que inexistem motivos para segregar a liberdade do paciente, considerando que existem no caderno processual penal, medidas cautelares que também resguardam a segurança processual. A Autoridade Coatora, com relação ao Paciente, fundamentou a manutenção da ordem de prisão do paciente pela falta de documentos de identificação e de residência fixa.

Dessa maneira, requer, a concessão da liminar com o fim de revogar a prisão cautelar do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Na data de 21/05/2024, indeferi a medida liminar pleiteada, momento em que solicitei informações a autoridade coatora e determinei a remessa dos autos ao parecer ministerial.

As informações foram prestadas em 26/05/2024, através do Ofício nº 145/2024, tendo o Juiz
a quo
esclarecido que:

“(...)
1. Honrado em cumprimentá-la, e conforme o solicitado no Recurso em Habeas Corpus liberatório com pedido liminar de nº 0807998-82.2024.8.14.0000, presto as informações abaixo que me foram requisitadas a respeito do Processo de nº 0800111- 67.2024.8.14.0058, no qual figura como impetrante a advogada ANNE MAYARA OLIVEIRA BATISTA e como paciente o acusado ADELCINO BARBOSA DE CASTRO ou ADELSON BARBOSA DE CASTRO, referente aos autos em que este foi preso preventivamente em razão do suposto cometimento dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

2. O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente sofreu constrangimento ilegal, foi privado do direito à audiência de custódia, que há desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva, sendo a aplicação de outras medidas diversas da prisão suficientes, inclusive a prisão domiciliar.

3. Ocorre que, no mencionado processo que tramita nesta comarca, o réu foi preso em decorrência de decisão de decretação de prisão preventiva. A autoridade policial, na data de 04/04/2024, representou pela prisão preventiva do paciente em razão de este ter incidido no crime de homicídio contra a vítima Valdemir Silveira dos Santos e tentativa de homicídio contra Valdineis Silveira dos Santos, por garantia à ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante dos alegados sinais de periculosidade, bem como, da possibilidade de o representado se evadir, considerando os graves crimes ocorridos. Instado a se manifestar, o Ministério Público apresentou manifestação favorável a representação da autoridade policial.

4. Na sequência, ao proferir decisão decretando a prisão preventiva do paciente, este juízo se fundamentou nas provas e informações contidas nos autos. Além disso, foi verificada naquela oportunidade a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este, em razão das provas de autoria e materialidade delitiva. Verificou-se também a necessidade de se resguardar a ordem pública, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado pela gravidade concreta do crime e periculosidade do autor, considerando seu modus operandi: atacou as vítimas que estavam jogando com ele, de repente, sem dar-lhes chance de defesa, bem como, tentou agredir outras pessoas.

5. Ressalta-se que tudo foi devidamente fundamentado e decidido após representação da autoridade policial e parecer favorável do MP, nos seguintes termos:

“Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP. O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. Outrossim, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. No caso dos autos, os requisitos se fazem presentes.

Há prova da materialidade do delito, extraído do depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e da confissão do próprio autor do fato. Além disso, o acervo probatório demonstra pormenorizadamente as circunstâncias e resultado do crime, comprovadas através das imagens da vítima e investigado. Com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos de convicção colhidos até o momento indicam fortemente ter sido Adelson o autor dos crimes. Isso se percebe pelos depoimentos colhidos, visto que havia testemunhas oculares presentes no local, além do relato da vítima sobrevivente. Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime e periculosidade do autor, considerando seu modus operandi: atacou as vítimas que estavam jogando com ele, de repente, sem dar-lhes chance de defesa, bem como, tentou agredir outras pessoas.

Portanto, a segregação cautelar é a única maneira de evitar que o investigado volte a delinquir ou praticar retaliações contra as testemunhas ou familiares da vítima, revelando a ineficácia de outras cautelares (CPP, art. 282, § 6.º). Além disso, o local de ocorrência dos crimes é de difícil acesso, o indiciado não apresentou documento de identificação e não comprovou possuir residência fixa, motivos pelo quais se infere que, caso permaneça em liberdade, poderá se evadir do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal. De outro lado, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime de homicídio e tentativa de homicídio, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. Dessa forma, os elementos colhidos até o momento indicam fortemente a autoria do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar do indiciado.”

5. Com a expedição do mandado de prisão em face do paciente, este foi preso na cidade de Anapu/PA, na data de 06 de abril de 2024. Ressalta-se que no momento de sua prisão, o paciente alega que apresentou o nome se deu irmão como se fosse o seu próprio, o que posteriormente gerou diversas dúvidas quanto à sua real identidade.

6. Sendo o juízo do local da prisão o responsável pela realização da audiência de custódia, foram distribuídos novos autos na cidade de Anapú, sob o número 0800352- 92.2024.8.14.0138.

7. De posse dos autos, aquele Juízo, designou audiência de custódia para 08 de abril de 2024, às 8h30min. Ocorre que, diante do estado de saúde do indiciado, que havia levado um tiro de espingarda na perna para evitar a consumação de novo crime, este foi levado para a UPA de Altamira e ficou internado, o que impossibilitou sua participação em audiência de custódia, conforme ofício nº 311/2024/UCRV/SEAP.

8. Ante a impossibilidade de o paciente participar da audiência, o juízo do local da prisão entendeu por postergar a realização da custódia para o momento em que o paciente recebesse alta hospitalar e assim determinou:

“DETERMINO que oficie-se com urgência a Unidade Penitenciária de Vitória do Xingu (SEAP), responsável pela custodia do preso, para QUE PROCEDA IMEDIATAMENTE os atos necessários para a internação em unidade de tratamento que assegure todos os cuidados necessários à saúde do mesmo, bem como comunique com URGÊNCIA, após alta médica, e apresenteo imediatamente em seguida para audiência de CUSTÓDIA, juntando aos autos explicação, laudos e relatórios médicos” (pág. 72 do PDF).

9. Em resposta à determinação, a Diretora de Assistência Biopsicossocial da UCR VTX – SEAP, informou acerca da situação de saúde do paciente e sobre a necessidade de sua internação para tratamento de saúde, enviando cópia da notificação de internação do indiciado (pág. 78 e 79).

10. O juízo de Anapú/PA, ao receber o supracitado ofício, determinou o envio de Ofício à Unidade Penitenciária de Vitória do Xingu (SEAP), solicitando a imediata comunicação ao juízo quando houvesse a alta médica do custodiado para realização de audiência de custódia, bem como, a comunicação ao juízo de Senador José Porfírio acerca do cumprimento do mandado de prisão do paciente.

11. Em 01 de maio de 2024, a defesa do paciente protocolou pedido de revogação de prisão preventiva, porém, o referido pedido foi juntado erroneamente aos autos do processo nº 0800352-92.2024.8.14.0138, processo de simples comunicação de cumprimento de prisão que tramitava no juízo de Anapú/PA. A juntada do pedido naqueles autos acabou por gerar uma confusão ao referido juízo, que abriu vista dos autos para manifestação pelo Ministério Público, tendo este entendido que seria caso de declínio para o juízo de Senador José Porfírio (observe-se que o processo original sempre pertenceu a este juízo, sob o nº 0800111-67.2024.8.14.0058, somente tendo surgido novos autos no juízo de Anapú por ser aquele o local onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido, diante do que, eventual pedido de liberdade deveria ter sido protocolado no processo que tramitava nesta comarca). Diante da manifestação do Ministério Público, o juízo de Anapú declinou o processo nº 0800352-92.2024.8.14.0138 para esta Comarca (decisão constante na pág 139 - 142 do PDF), momento no qual este juízo tomou conhecimento acerca do prosseguimento do processo em Anapú e do pedido de liberdade.

12. Recebido o declínio, em 14/05/2024 foram tomadas as providências necessárias ao prosseguimento do feito, sendo determinado o arquivamento dos autos provenientes do juízo de Anapú e a juntada das informações daquele processo ao processo original que tramitava nesta comarca (sentença na pág. 145 – 147 do PDF).

13. De posse do pedido de liberdade, este juízo tomou conhecimento de que o paciente teria apresentado falsa identificação no momento de sua prisão, tendo se apresentado como sendo Adelson Barbosa de Castro (nome de seu irmão, supostamente). Na oportunidade, a defesa também informou que o verdadeiro nome do paciente seria Adelcino Barbosa de Castro, porém, não apresentou qualquer documento de identificação, sob a alegação de que este teria perdido seus documentos, vindo a registrar um boletim de ocorrência em acerca da perda dos documentos na data de 01 de maio de 2024 (pág. 112 do PDF).

14. Diante das informações relatadas, este juízo determinou que a autoridade policial procedesse à realização da identificação criminal de Adelson ou Adelcino, uma vez que há fundadas dúvidas acerca de sua real identidade, conforme decisões à pág. 197 e 283 do PDF. Na ocasião, também se deu vista dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de liberdade da defesa.

15. A defesa também informou que o paciente estaria com problemas de saúde decorrentes de um tiro de espingarda em sua perna, ocorrido no dia dos fatos criminosos em apuração, sendo o quadro de saúde do paciente delicado. Assim, foid determinado em decisão que fosse enviado um ofício ao UCR de Vitória do Xingu, local onde o paciente se encontra custodiado, para que realizassem os exames e tratamento necessário, bem como, informassem a este juízo acerca do estado de saúde do paciente através de um laudo médico. Observe-se que a referida diligência se encontra sem resposta até o momento.

16. Por oportuno, verificado que o juízo do local da prisão do paciente não realizou sua custódia, este juízo designou audiência de custódia para o dia 15 de maio de 2024, oportunidade em que foi possível averiguar a situação relatada pela defesa. Na referida audiência se verificou que o paciente se encontra com sequelas na perna decorrente de um tiro, mas aparenta estar bem, lúcido e recebendo tratamento para o seu caso.

17. Logo após a realização da audiência, concedeu-se prazo para o Ministério Público se manifestar novamente acerca dos pedidos de liberdade da defesa. Em manifestação, o parquet entendeu que a prisão preventiva do paciente deveria ser mantida, uma vez que, além da gravidade da conduta, dos indícios de autoria e materialidade delitiva e da necessidade de se resguardar a ordem pública, ainda não foi possível confirmar a real identidade do indiciado, havendo possibilidade concreta de fuga (pág. 258- 260).

18. Conclusos os autos, este juízo decidiu pela manutenção da prisão preventiva do acusado com a seguinte fundamentação:

“Inicialmente, quanto ao cumprimento de mandado de prisão do indiciado, analisando os autos, antevejo a ocorrência da hipótese elencada no Artigo 302, inciso III, do CPP. Quanto ao preenchimento das formalidades previstas no artigo 304 e 306 do CPP, observo que as garantias prevista na Carta Magna e na legislação infraconstitucional foram observadas, pois houve a comunicação ao Órgão Judicial no prazo legal; consta data, hora e local da lavratura do auto; os figurantes essenciais do flagrante foram consignados na peça (autoridade policial, escrivão, condutor, testemunhas e conduzido); os direitos de assistência da família, respeito à integridade física e moral e entrega de nota de culpa, foram assegurados. Assevero que a não realização da audiência de custódia pelo juízo do local da prisão somente não foi possível em razão da internação hospitalar do representado, conforme já justificado em decisão anterior. Deste modo, em razão da observância das formalidades legais e por se tratar de cumprimento de mandado de prisão, incabível o pedido de relaxamento no caso. Quanto ao pedido de revogação formulado pela defesa, voltando à decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (id. 99271394), observa-se que fora identificada, naquela oportunidade, indícios suficientes de autoria e materialidade do cometimento do crime de homicídio e tentativa de homicídio, extraídos das provas dos autos, como o depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e da confissão do próprio autor do fato, além das imagens da vítima, demonstrando a brutalidade do crime. Além disso, a decisão se fundamentou na garantia da ordem pública, na gravidade dos crimes imputados ao acusado, ante os elementos concretos indicativos de que além de ter matado a vítima, o autor ainda atentou contra a vida do irmão da vítima e de outra pessoa que tentou impedi-lo de matar a segunda vítima. Com relação aos fundamentos do art. 312 do CPP, referida decisão identificou o periculum libertatis do acusado, uma vez que este atacou as vítimas que estavam jogando dominó com ele, de repente, sem dar-lhes chance de defesa, bem como, tentou agredir outras pessoas, vendo nisso risco à ordem pública, ante a periculosidade do agente a gravidade concreta do delito cometido. Cumpre, pois, revisitar estes elementos, bem como os motivos apresentadas no pedido de revogação da decisão que decretou a prisão.

Inicialmente, vejo que há nos autos provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu. Além disso, o processo se encontra apenas pendente de formação de opinio delicti pelo MP, uma vez que o inquérito policial concluído (id. 115473462, pág. 26 e seguintes), conta com o indiciamento de ADELCINO (ADELSON) BARBOSA DE CASTRO pelos crimes de homicídio consumado contra a vítima VALDEMIR SILVEIRA DOS SANTOS, bem como homicídio doloso na forma tentada contra a vítima VALDINEIS SILVEIRA DOS SANTOS (art. 121, caput, e art. 121, caput c/c art. 14, inciso II do CP). Neste ínterim, ressalta-se que o relatório final do inquérito policial foi instruído com provas documentais, testemunhais e imagens das consequências dos crimes. Em que pese o acusado ter alegado que teria agido em legítima defesa, tal matéria se trata de questão de direito a ser mais bem apurada. Vê-se que não houve qualquer alteração fática no crime de homicídio e tentativa de homicídio que gerasse dúvida de que o crime poderia ter ocorrido em situação de legítima defesa, seja pelos relatos testemunhais, seja pela forma em que o crime ocorreu: as imagens do corpo da primeira vítima demonstram que este morreu no momento em que foi atingido por um golpe de terçado no pescoço, sem qualquer chance de defesa, enquanto a segunda vítima foi atingida na mão, orelha, supercilio e rosto por golpes de facão, conforme exame de lesão corporal. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis). Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a defesa suscita que o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis não se fazem presentes. Esta não tese não merece prosperar, conforme já demonstrado que o fumus commissi delicti ou a fumaça do bom direito, estão plenamente demonstrados pelo conjunto probatório dos autos, os quais apontam que o indiciado é autor dos crimes a ele imputados. Além disso, a defesa sequer faz menção aos fatos em tela em sua tese defensiva, limitando-se a relatar fato desconexo do que está em análise (id. 115725422, pág. 7).

Outrossim, com relação aos fundamentos da prisão, vejo que a ordem pública ainda se encontra comprometida, pela existência de crime de gravidade concreta, homicídio consumado e tentado, bem como, pelas circunstâncias do crime, porquanto o réu teria atacado pessoas de seu convívio e que estavam em um momento de lazer, jogando dominó ao seu lado, de forma repentina e agressiva. Além disso, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente são circunstâncias que prevalecem e não estão inerentes somente ao crime em si, mas à forma em que o acusado teria agido para cometê-lo. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC 115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/04/2013.) Nesse sentido, é importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que "o modus operandi, os motivos, a repercussão social, dentre outras circunstâncias, em crime grave, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social." (RHC 15.016/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 09/02/2004.) No caso em tela, além do modus operandi utilizado por Adelcino, este teria tentado agredir terceiros que tentava impedir que o crime se consumasse em face de outra vítima. A repercussão social do crime também é indubitável, porquanto o crime foi cometido em uma cidade pequena e de forma bárbara, causando grande comoção social. Não obstante, conforme relatado em audiência de custódia, o indiciado é reincidente em crime de homicídio, tendo sido condenado na comarca de Paraíso/TO e cumprido sua pena em Araguaína/TO, o que demonstra seu total descaso com a vida alheia e possibilidade de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade. Além disso, faz-se necessário assegurar a aplicação da lei penal, pois, conforme relatado pela defesa e pelo indiciado, este teria apresentado falsa identificação no momento de sua prisão, provavelmente com vistas a ludibriar a justiça e demais órgãos públicos, porquanto já foi condenado anteriormente. Esta atribuição de falsa identidade também gera dificuldade e atraso na identificação do indiciado, posto que não apresentou qualquer documento pessoal comprovando sua real identidade até o momento. Assim, entende-se que, caso seja posto em liberdade, há iminente risco de fuga e, consequentemente, dificuldade em que o indiciado seja encontrado, diante das dúvidas quanto à sua real identidade, devendo-se aguardar a realização de sua identificação criminal.

Por isso, reconheço que estão presentes os pressupostos e os fundamentos para manutenção da prisão do acusado, motivo pelo qual rejeito o pedido de substituição de sua prisão por medidas diversas, por entender que são incabíveis no caso. Acrescente-se que a existência de residência, trabalho lícito e bons antecedentes não tornam inviável a decretação de prisão, quando presentes os seus requisitos e fundamentos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO WALTER WHITE". PRISÃO PREVENTIVA. 22,9KG DE MACONHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DECRETADA TÃO LOGO COLHIDOS ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. (...) 6. "Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes" (RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021). 7. Agravo desprovido (AgRg no RHC n. 177.437/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023) (g.n.).

No caso concreto, vejo que a gravidade da conduta e os demais fundamentos da prisão não permitem que estes elementos afastem a necessidade da manutenção da custódia de Adelcino. Além disso, o indiciado não comprova sua residência fixa ou trabalho lícito, havendo fortes indícios de que, caso seja colocado em liberdade, poderá se evadir do distrito da culpa e até mesmo assumir identidade diversa para não ser encontrado. Além de todos os motivos já elencados, também não se fazem presentes os requisitos da prisão domiciliar, primeiro em razão de o indiciado sequer comprovar documentalmente onde reside, segundo porque os requisitos do art. 318, II do CPP não se fazem presentes, posto que não demonstrada a extrema debilidade ou qualquer doença grave acometida ao indiciado, estando pendente o envio de laudo pela SEAP informado a necessidade de realização de cirurgia. Por fim, ressalto que se encontra presente o requisito do art. 313, I, do CPP, pois a pena máxima do crime de homicídio (vinte anos) é mais do que suficiente para autorizar a segregação cautelar.

19. Na citada decisão, também foi determinado o envio de ofício ao juízo das cidades de Paraíso/TO e Araguaína/TO para que forneçam informações acerca dos antecedentes criminais e eventuais condenações em nome do indiciado, uma vez que em audiência de custódia, ele relatou que já respondeu a outro processo por crime de homicídio em uma das referidas cidades.

20. Em 20 de maio de 2024, a defesa do réu requereu a retificação do nome do réu nos registros judiciais para Adelcino Barbosa de Castro, a realização urgente da identificação criminal requerida e o deferimento de todas as diligências necessárias para a correta identificação e preservação dos direitos do réu. Como estas diligências já foram determinadas em ocasião anterior, este juízo reiterou os pedidos para cumprimento urgente, conforme despacho de pág. 283.

21. Por fim, informo que este juízo aguarda a realização das diligências requeridas, bem como, a formação da opinio delicti pelo Ministério Público, após o que o processo prosseguirá. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ausência de audiência de custódia e ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Requer, ainda, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, urge salientar que quanto a alegação de
ausência de audiência de custódia
, vejo que há os autos despacho (ID 19553810) do Juízo esclarecendo a impossibilidade de realização da audiência em face da situação de saúde do paciente, estando por ora, justificada a sua não realização. Vejamos:

“(...) O representado foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão preventiva, na cidade de Anapu, tendo o juízo da referida cidade postergado a realização de sua audiência de custódia para o momento de sua alta hospitalar, ante a notícia de que o preso estaria internado.

Os autos nº 0800352-92.2024.8.14.0138, de comunicação de cumprimento de mandado de prisão foram remetidos a este juízo, sem realização de audiência de custódia.

Ante o exposto, a fim de sanear eventuais dúvidas em relação à prisão do custodiado, designo o dia 15/05/2024, às 13:00 horas, para realização de audiência de custódia por videoconferência (...)”

Outrossim a Audiência de custódia já foi realizada na data marcada, conforme consta do documento juntado a ID 19766661 – Págs. 253/255.

Assim, incabível a alegação de ilegalidade por ausência de audiência de custódia.

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, não merece guarida.

O Magistrado
a quo
, ao decretar a prisão do paciente, o fez fundamentadamente, vejamos:

“(...)
II. FUNDAMENTAÇÃO

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

Outrossim, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

No caso dos autos, os requisitos se fazem presentes.

Há prova da materialidade do delito, extraído do depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e da confissão do próprio autor do fato. Além disso, o acervo probatório demonstra pormenorizadamente as circunstâncias e resultado do crime, comprovadas através das imagens da vítima e investigado.

Com relação às fundadas razões de autoria ou de participação do representado, os elementos de convicção colhidos até o momento indicam fortemente ter sido Adelson o autor dos crimes. Isso se percebe pelos depoimentos colhidos, visto que havia testemunhas oculares presentes no local, além do relato da vítima sobrevivente.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, vejo que este se traduz na garantia da ordem pública, expressada no fator de risco que a liberdade do agente representaria à sociedade, demonstrado pela gravidade concreta do crime e periculosidade do autor, considerando seu modus operandi: atacou as vítimas que estavam jogando com ele, de repente, sem dar-lhes chance de defesa, bem como, tentou agredir outras pessoas.

Portanto, a segregação cautelar é a única maneira de evitar que o investigado volte a delinquir ou praticar retaliações contra as testemunhas ou familiares da vítima, revelando a ineficácia de outras cautelares (CPP, art. 282, § 6.º).

Além disso, o local de ocorrência dos crimes é de difícil acesso, o indiciado não apresentou documento de identificação e não comprovou possuir residência fixa, motivos pelo quais se infere que, caso permaneça em liberdade, poderá se evadir do distrito da culpa, dificultando a aplicação da lei penal.

De outro lado, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime de homicídio e tentativa de homicídio, cuja sanção penal sobeja os 04 (quatro) anos de pena privativa de liberdade. Logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

Dessa forma, os elementos colhidos até o momento indicam fortemente a autoria do investigado na prática criminosa, restando inviável a aplicação de outras medias cautelares diversas da prisão, até mesmo porque estão presentes os pressupostos e condições exigidas pelo art. 312, do Código de Processo Penal, a justificar, portanto, a segregação cautelar do indiciado.

É o quanto basta.

III. DISPOSTIVO

Em vista do exposto, ACOLHO a presente representação para:

1) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de ADELSON BARBOSA DE CASTRO (“Madruga”), com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.
(...)”.

Na data de 13/06/2024, o Juízo primevo, manteve a medida extrema em desfavor do acusado. Colaciono:

“(...)
II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, vejo que a prisão preventiva do acusado foi decretada ante a periculosidade do agente, que cometeu crimes contra vida na modalidade tentada e consumada, havendo notícia, conforme constatado em referida decisão, de que se fazem presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade do cometimento do crime de homicídio e tentativa de homicídio, extraídos das provas dos autos, como o depoimento das testemunhas ouvidas em sede policial e da confissão do próprio autor do fato, além das imagens da vítima, demonstrando a brutalidade do crime.

Em análise dos autos, não há fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada, bem como aqueles fundamentos encontram-se, ainda, presentes e corroborado pela juntada do inquérito policial que concluiu pelo indiciamento de Adelcino pelos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado.

O acusado foi preso por força de cumprimento de mandado de prisão e, na sequência, foi transferido para o presídio de Vitória do Xingu, onde recebeu o tratamento adequado ao seu quadro de saúde, conforme resposta da SEAP acerca das providências adotadas ao tratamento do custodiado (id. 117096526).

Além disso, a própria defesa juntou aos autos a decisão que deferiu o pedido de tratamento de saúde do indiciado a ser realizado pelo Estado do Pará. Em consulta aos autos do processo nº 0803083-72.2024.8.14.0005, o qual trata da questão de saúde de Adelcino, verifica-se que há informação recente de que o estado deu cumprimento à decisão judicial de tratamento de saúde, inclusive, informando a melhora e a alta hospitalar do paciente, pelo que entendo desnecessário a aplicação de prisão domiciliar ao caso.

Além disso, faz-se necessário assegurar a aplicação da lei penal, pois, conforme relatado pela defesa e pelo indiciado, este teria apresentado falsa identificação no momento de sua prisão, provavelmente com vistas a ludibriar a justiça e demais órgãos públicos, porquanto informou em audiência de custódia que já foi condenado anteriormente em processo que tramita no estado do Tocantins.

Esta atribuição de falsa identidade também gera dificuldade e atraso na identificação do indiciado, pois, em que pese os documentos apresentados pela defesa estarem em nome de ADELCINO BARBOSA DE CASTRO, não há como se afirmar que os documentos pertencem à pessoa custodiada neste processo, porquanto o único documento com foto juntado (id. 116688015) é antigo e ainda pende a realização da identificação criminal pelo estado do Tocantins.

Assim, entende-se que, caso seja posto em liberdade, há iminente risco de fuga e, consequentemente, dificuldade em que o indiciado seja encontrado, diante das fundadas dúvidas acerca de sua real identidade, devendo-se aguardar a realização de sua identificação criminal.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de proteção da ordem, bem como, que o réu, caso seja colocado em liberdade, poderá voltar a delinquir e pôr em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assevero, por fim, que há contemporaneidade dos fatos com relação ao decreto prisional, haja vista que a prisão preventiva foi decretada em abril de 2024 e desde então o processo tem prosseguido de forma rápida e com a constante reavaliação da prisão do custodiado, bem como, inexiste nos autos circunstância nova que permita concluir que desapareceram os fundamentos anteriores (decisão de id. 115793125), encontrando-se os autos pendentes de formação da opinio delicti pelo Ministério Público.

Por isso, reconheço que estão presentes os pressupostos e os fundamentos para manutenção da prisão do acusado, motivo pelo qual rejeito o pedido revogação de prisão e de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, por entender que são incabíveis no caso.

Acrescente-se que a existência de residência, trabalho lícito e bons antecedentes não tornam inviável a decretação de prisão, quando presentes os seus requisitos e fundamentos.

Por fim, ressalto que se encontra presente o requisito do art. 313, I, do CPP, pois a pena máxima do crime de homicídio (vinte anos) é mais do que suficiente para autorizar a segregação cautelar.

III - DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, com fundamento no disposto nos arts. 282, § 6º, 312 e 313, todos do CPP,
indefiro o pedido de revogação
e
mantenho a decretação da prisão preventiva de ADELCINO BARBOSA DE CASTRO
, (apresentado como ADELSON BARBOSA DE CASTRO e de apelido MADRUGA).

Ciência à Defesa e ao MP.

Acompanhe-se o retorno do ofício enviado à Comarca de Araguaína/TO e dos dados solicitados ao Juízo da Comarca de Paraíso/TO. Em não havendo resposta no prazo de 05 (cinco) dias, reitere-se os pedidos, informando-se a urgência do caso, o qual envolve réu preso.

Vista ao Ministério Público para formação da
opinio delict.

Expedientes necessários. Cumpra-se.

A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO OFÍCIO/MANDADO.

Senador José Porfírio/PA, data do sistema.

ANTÔNIO FERNANDO DE CARVALHO VILAR

Juiz de Direito respondendo pela Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA
”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressalto que o acusado supostamente cometeu o crime de homicídio e tentativa de homicídio, tendo como vítimas VALDEMIR SILVEIRA DOS SANTOS e VALDINEIS SILVEIRA DOS SANTOS.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria cometido o crime de homicídio e tentativa de homicídio contra duas vítimas, e na busca de se furtar a prisão apresentou documento falso, havendo dúvidas quanto a sua real identidade.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS POR SI SÓ NÃO OBSTAM A PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais do agente analisadas de forma isolada não obstam a medida segregacionista.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806763-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/08/2023)

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo paciente.

Não se pode olvidar também que o risco de fuga é latente, de modo que sua constrição é medida que se impõe, uma vez que, como dito alhures, o acusado apresentou documento falso no momento de sua prisão. Ademais seu grau de periculosidade é evidente, em razão da violência extrema perpetrada contra as vítimas
.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

DESA
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2024